Tribunal: TJMT
Processo: 1028099-61.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028099-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA MENDES PEREIRA - CPF: 028.017.701-16 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIROS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Em que pese o AR encartado, não há comprovação de que a autora efetivamente recebeu a correspondência, posto que recebida por terceiro.

II - A perícia médica é ato personalíssimo e a intimação pessoal da parte é imprescindível, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e ofender o princípio do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NAYARA MENDES PEREIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1028099-61.2017, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que a decisão é equivocada, por entender ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. n. 116943499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a apelante Nayara Mendes Pereira propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada, por duas vezes, perícia médica judicial e expedida intimação via DJE e carta com aviso de recebimento, a correspondência foi devolvida pelo motivo ausente e posteriormente constando que foi recebida por terceiros. (ID’s. 116943479 e 116843488)

Após, devido à ausência da autora às perícias médicas, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a nulidade da sentença, haja vista não ter sido intimada pessoalmente para comparecer à perícia.

Pois bem.

Em que pese a ausência da autora às perícias previamente designadas, nota-se que as tentativas de intimação pessoal pelo serviço postal foram ineficazes, de tal modo que não pode a ora apelante ser prejudicada por suposta desídia frente ao chamamento judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE POR DESÍDIA DO AUTOR E PRECLUSÃO DO DIREITO NA PRODUÇÃO DE PROVA – FALTA DE COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DIREITO PERSONALÍSSIMO - NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 5º, § 5º, DA LEI 6.194/74 - INDISPENSÁVEL REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA QUANTIFICAR O GRAU DE LESÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que julgou improcedente o pedido inicial contido na Ação Sumária de Cobrança de Seguro DPVAT, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

2.A sentença proferida pelo juízo singular está fundamentada na desídia do autor e na preclusão do direito na produção de prova.

3.Em que pese o AR encartado às fls. 78 vº, não há comprovação de que o autor efetivamente recebeu a correspondência, posto que recebida por terceiro.

4.A perícia médica é ato personalíssimo e a intimação pessoal da parte é imprescindível, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e ofender o princípio do contraditório.

5.Em conformidade com o artigo 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 e suas alterações, é indispensável realização de perícia médica para quantificar o grau de lesão.

6.Diante da ausência de comprovação de intimação pessoal da parte autora, a cassação da sentença de 1º grau é medida necessária, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.

7.Sentença cassada. Recurso provido. (N.U 0004452-11.2016.8.11.0002, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Logo, a perícia deve ser renovada, mediante intimação prévia e pessoal da requerente, já que se trata de ato personalíssimo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022